Tribunal: TJPA
Processo: 0816774-37.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816774-37.2025.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DE BELÉM

REQUERIDO: M T DA SILVA SERVICOS DE BAR LTDA, JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE E JUÍZO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ACORDO DE COMPOSIÇÃO CIVIL DE DANOS AMBIENTAIS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. NATUREZA CÍVEL DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I – A sentença homologatória de composição dos danos civis, ainda que proferida no âmbito do Juizado Especial Criminal, constitui título executivo a ser executado no juízo cível competente, por expressa disposição do art. 74 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos crimes ambientais por força do art. 27 da Lei nº 9.605/98. II – A competência do Juizado Especial Criminal exaure-se com a homologação do acordo, não lhe cabendo processar e julgar a execução de obrigações de natureza eminentemente cível. III – Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

I.

Caso
em exame

A demanda versa sobre Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital em face do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no âmbito de uma Ação de Execução de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a empresa M. T. da Silva Serviços de Bar Ltda. A execução visa ao cumprimento de um acordo de composição civil de danos ambientais, homologado em audiência preliminar no Juizado Criminal (processo nº 0809355-29.2022.8.14.0401), que incluía obrigações como a instalação de isolamento acústico no estabelecimento e a regularização do licenciamento ambiental.

Diante disso, o Juízo da 10ª Vara Cível, ao qual a ação foi originariamente distribuída, declinou da competência por entender que a matéria estaria vinculada à esfera criminal. O Juízo do Juizado Especial Criminal, por sua vez, suscitou o presente conflito, sustentando que a execução de acordo homologado possui natureza cível e deve tramitar no foro competente, conforme o art. 74 da Lei nº 9.099/95 e o art. 27 da Lei nº 9.605/98. Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo suscitado (10ª Vara Cível e Empresarial de Belém).

II.

Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar a execução de um acordo de composição civil de danos ambientais, homologado em audiência preliminar no Juizado Especial Criminal. A questão central é determinar se a natureza da execução é cível ou criminal, e, consequentemente, se a competência para o seu processamento é da Vara Cível ou do Juizado que homologou o acordo.

A matéria é resolvida pela aplicação direta do art. 74 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos crimes ambientais por força do art. 27 da Lei nº 9.605/98. O referido dispositivo legal é inequívoco ao estabelecer que a sentença homologatória da composição dos danos civis terá eficácia de título a ser executado
no juízo civil competente
. Dessa forma, ainda que o título tenha se originado em um processo de natureza criminal, a obrigação dele decorrente é eminentemente cível. A jurisdição do Juizado Especial Criminal se esgota com o ato homologatório, que previne a persecução penal e dá origem a um título executivo cuja natureza e rito de execução são cíveis.

Passo à análise.

III.

Razões de decidir

1.

A resolução da controvérsia encontra-se na própria literalidade da legislação aplicável. O art. 74 da Lei nº 9.099/95, norma aplicável aos delitos ambientais por força do art. 27 da Lei nº 9.605/98, estabelece que a composição dos danos civis, uma vez homologada pelo juiz, "terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente". Portanto, ainda que o acordo tenha sido celebrado no âmbito do Juizado Especial Criminal, a obrigação dele resultante — no caso, a instalação de isolamento acústico e a regularização de licença ambiental — possui natureza inequivocamente civil, não se confundindo com sanção de caráter penal.

2.

Por sua vez, convém consignar que a competência do Juizado Especial Criminal, é estritamente penal, limitando-se a processar e julgar crimes de menor potencial ofensivo conforme art. 63 da Lei nº 9.099/95. Sua jurisdição, no que tange à reparação do dano, exaure-se com o ato homologatório, que apenas confere força de título executivo judicial ao acordo cível. Insistir na competência do Juizado Criminal para a fase de execução civil, seria violar a especialidade das normas processuais e ampliar indevidamente sua esfera de atribuições, que não abrange atos de execução cível.

3.

Sob esse prisma, a execução do título não ostenta natureza penal, mas sim civil, substanciada na obrigação de fazer, na forma do art. 27 da Lei nº 9.605/98. cujo processamento deve seguir o rito do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o art. 74 da Lei nº 9.099/95 dispõe que, não cumprida a composição civil, caberá sua execução no juízo cível competente. Este entendimento, aliás, é corroborado pelo parecer do Ministério Público de 2º Grau, que corretamente opinou pela procedência do conflito. Impõe-se, assim, o reconhecimento da competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência e julgo-o procedente
, para
declarar a competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, determinando a imediata remessa dos autos para o regular processamento e julgamento da execução.

5.

Tese
de Julgamento:
A competência para a execução de acordo de composição civil de danos ambientais, ainda que homologado no Juizado Especial Criminal, é do Juízo Cível, por se tratar de título executivo de natureza civil, cuja execução não se insere na competência material da esfera criminal, nos termos do art. 74 da Lei nº 9.099/95.

____________

6.

Dispositivos
relevantes
:
Art. 27 da Lei nº 9.605/1998; Art. 74 da Lei nº 9.099/1995; Art. 63 da Lei nº 9.099/1995.

7.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.085815-9/001 — Publicado em 21/10/2020; TJ-SC — Recurso Cível 5009756-85.2022.8.24.0113 — Julgado em 05/10/2023; TJ-AM — Conflito de Jurisdição 7185302520208040001 — Publicado em 02/12/2024;
FONAJE, Enunciado Cível nº 71:
"A composição civil dos danos homologada é título executivo judicial, executável no juízo cível competente, perante o qual correrá a execução".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para, no mérito, julgá-lo procedente, declarando a competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
____________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2026.

Des. PEDRO
PINHEIRO
SOTERO
Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Nº 0816774-37.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0868788-65.2025.8.14.0301

SUSCITANTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DO MEIO AMBIENTE DE BELÉM - PA

SUSCITADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente da Capital (suscitante) em face do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém (suscitado), acerca da competência para processar e julgar a Ação de Execução de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a empresa M. T. da Silva Serviços de Bar Ltda.

A execução visa ao cumprimento do título executivo judicial decorrente de composição civil de danos ambientais (poluição sonora), homologado em audiência preliminar no Juizado Criminal, que previa, entre outras obrigações, a instalação de isolamento acústico e a regularização do licenciamento ambiental do estabelecimento.

Em face do descumprimento, o Ministério Público ajuizou a execução perante o Juízo Cível, que declinou da competência por entender que a matéria afeta à esfera criminal. Remetidos os autos, o Juízo do Juizado Especial Criminal suscitou o presente conflito, sustentando que a execução de título de natureza civil extrapola sua competência, que é restrita ao âmbito penal, conforme o art. 74 da Lei nº 9.099/95.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecera, opinou pela procedência do conflito, a fim de declarar a competência do Juízo suscitado da 10ª Vara Cível e Empresarial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, visto que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a execução de acordo de composição civil de danos ambientais, homologado em audiência preliminar no Juizado Especial Criminal.

A questão é resolvida pela aplicação direta do art. 74 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos crimes ambientais por força do art. 27 da Lei nº 9.605/98. O referido dispositivo é inequívoco ao estabelecer que a sentença homologatória da composição dos danos civis constitui
título executivo judicial,
a ser executado no juízo cível competente. Assim, ainda que o título tenha se originado em um processo de natureza criminal, a obrigação dele decorrente é eminentemente cível, e a competência do Juizado Especial Criminal se esgota com o ato homologatório.

No mesmo diapasão, este entendimento é pacífico na jurisprudência pátria. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, já firmou que, "em se tratando de homologação de composição de danos decorrente de multa fixada no juizado especial criminal, a competência para execução é do Juízo Cível Comum, por expressa determinação do artigo 74 da Lei n. 9.099/95" a exemplo de:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COMPOSIÇÃO CIVIL - TÍTULO EXECUTIVO - COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUSTIÇA COMUM. Em se tratando de
homologação de composição de danos
decorrente de multa
fixada no juizado especial criminal, a competência para execução é do Juízo Cível Comum, por expressa determinação do artigo 74 da Lei n. 9.099/95.

(TJ-MG - AI: 10000190858159001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 13/10/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020).
(grifei)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconhece a plena possibilidade de execução do título no juízo cível, decidindo pela cassação de sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença sob o argumento de inadmissibilidade do procedimento, confira:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NA ORIGEM. RECLAMO DO EXEQUENTE. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTADO. SUBSISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO CIVIL DE DANOS NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 74 DA LEI N. 9 .099/95. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO QUE SE IMPÕE.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5009756-85.2022.8.24 .0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Primeira Turma Recursal, j. 05-10-2023).
(grifei)

Nessa esteira, ainda mais específica, em recente Conflito de Jurisdição, o Tribunal de Justiça do Amazonas reafirmou a tese de que "a execução de título judicial decorrente de composição civil homologada em Juizado Especial Criminal compete ao Juízo Cível". Em destaque:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPOSIÇÃO CIVIL HOMOLOGADA EM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE JURISDIÇÃO. I. CASO EM EXAME.

(...)
6. Conflito de jurisdição julgado improcedente. Determinada remessa a um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Manaus para execução do acordo
, por meio de sorteio. Tese de julgamento: 1)
A execução de título judicial decorrente de composição civil homologada em Juizado Especial Criminal compete ao Juízo Cível, nos termos do art. 74 da Lei n. 9.099/95.
2) A competência do Juizado Especial Criminal não abrange a execução de composições civis homologadas, devendo esta tramitar no Juizado Especial Cível. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 3º, § 1º, I; 60; 74. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Conflito de Competência 1.0000.23.352412-3/000, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, j. 29.02.2024; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.19.102400-9/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, 4ª Câmara Cível, j. 03.12.2020.

(TJ-AM - Conflito de Jurisdição: 07185302520208040001 Manaus, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 02/12/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 02/12/2024).
(grifei)

Além disso, este posicionamento reflete a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas também se alinha perfeitamente ao entendimento pacificado no âmbito dos próprios Juizados Especiais. O Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), em seu Enunciado nº 71, dispõe expressamente que:
"A composição civil dos danos homologada é título executivo judicial, executável no juízo cível competente, perante o qual correrá a execução".
Essa convergência entre a lei, a jurisprudência superior e a doutrina dos Juizados conferem uma base jurídica sólida e incontestável à presente decisão.

Portanto, a tese do Juízo suscitante, corroborada pelo parecer do Ministério Público de 2º Grau, está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência. Manter a execução no Juizado Especial Criminal implicaria violação à sua competência em razão da matéria, a qual é limitada por lei às infrações penais, não abrangendo a execução de obrigações de natureza eminentemente cível.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para fixar a
competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), ___ de janeiro de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/02/2026